Tribunal: STF
Processo: HC 224161
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo de Falchi, em favor de Jonathan Lucas Ferreira Vieira, contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 795.381/SP. 



    Na espécie, o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, em razão da suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porquanto surpreendido na posse de 52 eppendorfs de cocaína (eDOC 8, p. 20-24). 



    Impetrado o HC 2307379-16.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, requerendo a revogação da custódia preventiva. a Corte estadual indeferiu a liminar postulada. (eDOC 7)



    Assim, foi impetrado novo writ no Superior Tribunal Justiça, o qual restou indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 6)



    Com isso, teve a impetração do presente HC, no qual a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal, sobretudo diante da ausência de fundamentação idônea para justificar o decreto da segregação cautelar do paciente, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a utilização de argumentos abstratos e genéricos. 



    Assevera, ainda, as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, entre elas: ser primário, possui bons antecedentes, serviço lícito, além de residencia fixa. Ademais, sustenta que a quantidade de droga apreendida foi insignificante, ou seja, apenas 12,01 miligramas de cocaína.



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Com efeito, colho do decreto de prisão preventiva as seguintes informações:



    (...) O caso é de acolhimento da representação da Autoridade Policial, bem como do pleito ministerial de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Outrossim, as escoriações apresentadas pelo autuado não demandam maiores diligências, visto que anotada pelo laudo do IML, decorrente de sua própria narrativa que teria empreendido fuga e caído ao solo, não trazendo informações concretas de supostas agressões. No ponto, dimana dos autos que o autuado foi surpreendido por policiais militares enquanto fazia contato com um indivíduo de motocicleta e, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga para o interior do condomínio, dispensando sete eppendorfs providos com cocaína e detido após breve perseguição, ocasião em que foram localizados um aparelho celular e a importância de R$ 30,00 em poder daquele. Consta ainda, que ao ser indagado sobre os fatos, o autuado confessou a propriedade e destinação ilícitas das substâncias aos policiais militares e indicou o local onde haviam mais entorpecentes enterrados, os quais igualmente foram localizados pelos policiais no exato local indicado pelo autuado, ocasião em que constataram se tratar de mais quarenta e cinco eppendorfs providos com cocaína, além de uma balança de precisão (fls. 2/3). Tais circunstâncias - apreensão de alentada quantidade de drogas, fracionadas em porções individualizadas, apreendidas em local conhecido como ponto de tráfico afastam, ao menos em princípio, a condição do increpado de mero usuário. Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é comum que os traficantes mantenham consigo apenas parte das drogas (porções para venda imediata), em quantidade que, isoladamente, poderia indicar porte para consumo. Assim, se mostra descabida, à hipótese dos autos, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), porquanto insuficientes para acautelar a ordem pública, que necessita da adoção de medidas preventivas mais enérgicas, mormente em uma cidade do porte da de Barretos-SP, cujos efeitos deletérios da prática do comércio espúrio se acentuam sobremaneira, considerando a sua pequena extensão territorial, facilitação na distribuição da droga, e recente recrudescimento local de práticas desse jaez. Data Vênia, como predica o Processo Civil, “fatos notórios independem de provas” 'id quod plerumque accidit', arts. 3º do CPP c.c. 375 do NCPC) e, isso nos parece óbvio, nenhum neófito irá receber quantidades de entorpecentes que, no correspondente mercado, implicam dinheiro vivo, sem contarem com a fidúcia dos distribuidores, o que demanda que é contumaz e habitual comerciante de entorpecentes. Esse elemento implica na conclusão de que já se entrosou com criminosos atuantes naquela seara. Obtempero, outrossim, que a despeito da tenra idade do autuado, trata-se de indivíduo que ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude de Barretos, inclusive por atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas e com aplicação de medidas socioeducativas. (...) Tais circunstâncias, em sede de cognição rasa, demonstram a proximidade do autuado com o submundo paralelo do crime e a perniciosidade que sua liberdade representa à todo o tecido social. Demais disso, a custódia cautelar também se faz necessária para evitar que solto, o autuado continue a reiterar na prática do tráfico de entorpecentes, ante o inegável apelo que esse comércio tem, pelo dinheiro fácil e rápido que proporciona. Ante o exposto, acolho a representação do Ministério Público, DECRETO a prisão preventiva de JONATHAN LUCAS FERREIRA VIEIRA, como medida cautelar necessária para garantia da ordem pública, nos termos dos art. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. (eDOC 8, p.21-23)



    Da leitura dos autos, observa-se que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. Atente-se, ademais, para o quantitativo da substância entorpecente apreendida, que não representa grande volume.



    Ademais, averigua-se que a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente